Tribunal: TJES
Processo: 5002375-32.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002375-32.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA DE ALMEIDA ALVES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Alega a parte autora, em síntese, que é aposentada e recebe o benefício no valor de 01 (um) salário-mínimo mensal. Informa que, recentemente, identificou haver em seu benefício junto ao INSS desconto referente a rubrica “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, no valor médio de R$63,48 (sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), conforme extrato de benefício anexado. Sustenta que não tinha conhecimento do referido desconto, o qual vem sendo realizado desde dezembro de 2017, sem sua autorização, acumulando um total de descontos no valor de R$ 4.824,48 (quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), sendo que tal cobrança não tem data prevista para término.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a quitação do contrato de cartão de crédito consignado objeto da demanda, bem como DETERMINAR o cancelamento do cartão e que o requerido se abstenha de promover o desconto no benefício da parte autora. Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de RESTITUIÇÃO de valores, pelos motivos já expostos. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e CONDENO a requerida ao pagamento do importe de R$3.000,00 (três mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir da data deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada a fim de determinar a devolução dos valores indevidamente descontados da parte recorrente e majorar os danos morais, pelos motivos que seguem.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o recorrido, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ora recorrente, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015.

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$5.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, no que concerne à restituição em dobro, destaca-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020. Motivo pelo qual, entendo ser devida a restituição em dobro à parte recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)